Tribunal: TCU
Processo: 036.821/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Nide Alves de Brito em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Nanuque/MG no exercício de 2008, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Nide Alves de Brito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Nanuque/MG no exercício de 2008, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Nide Alves de Brito, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Nide Alves de Brito, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 26.381,25 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde 1o/1/2009 até o dia do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3. aplicar ao Sr. Nide Alves de Brito, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao responsável em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando a esses destinatários que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.